Tribunal: TJDFT
Processo: 0711919-43.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Maus-tratos. Excesso na conduta corretiva. Provas. Tipicidade. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré a 1 ano, 4 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto, pelos crimes de maus-tratos no âmbito doméstico e familiar contra menores de 14 anos.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se caracterizado excesso na conduta da ré e se as provas são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. Tipifica crime de maus-tratos o agente se excede no meio de correção ou disciplina, expondo a perigo a vida ou a integridade física ou psicológica de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância.
4. Os depoimentos das vítimas, seu pai, tias e prima, de que a mãe, com a intenção de corrigi-las e educá-las, as agredia, excedendo-se nos meios disciplinares e pedagógicos, corroborados por fotografias das lesões, são provas suficientes para condenação pelo crime de maus-tratos.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 136; L. 14.344/22, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1823423, 07010049320238070021, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 29/2/2024; Acórdão 1852900, 07073962520228070008, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 24/4/2024; Acórdão 1877361, 07065638220238070004, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 13/6/2024.